Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-56.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1001028-56.2020.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de Tutela Recursal
Agravantes: Joao Cristino de Franca e Luiz Antonio Preza da Costa
Agravados: Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA no 1044892-93.2020.8.11.0001, ajuizada pelos Agravantes, que são Militares do Estado de Mato Grosso, contra os Agravados, em epígrafe, em que requereu concessão de liminar determinando o afastamento dos descontos de contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento) e que incidisse o percentual de 9,5% (nove e meio por cento).
O Juízo a quo indeferiu o referido pedido da referida tutela provisória, razão pela qual foi interposto o presente Agravo de Instrumento, em que pretende que seja atribuído efeito ativo para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recurso, para suspender a aplicação do percentual de 14% a título de contribuição previdenciária e que incida o percentual de 9,5%.
É o relatório. Fundamento e decido.
O fundamento jurídico arguido pelo Agravante para o acolhimento de sua pretensão é a decisão do excelso Supremo Tribunal Federal proferida na Medida Cautelar Na Ação Cível Originária 3.396, que diz ter decretada a perda da eficácia ou a vigência dos dispositivos previsto no § 7o da Lei Complementar Estadual no 694/2020, o que autorizaria a aplicação do § 8o da referida legislação estadual.
Mas, aparentemente, salvo melhor juízo, a liminar deferida pelo STF, na ACO no 3.396, foi tão somente para que UNIÃO, ré na referida ação, se abstenha de aplicar penalidade ao Estado de Mato Grosso, se este efetuar os descontos de contribuição previdenciária, aos Policiais Militares, no percentual previsto na Lei Estadual. Eis o que consta na parte dispositiva da decisão da Suprema Corte, in verbis:
“Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”
Pela decisão do Ministro cabe à legislação estadual a definição do regime de aposentadoria dos militares estaduais. O valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, de acordo com as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial.
A Constituição Federal prevê a possibilidade de os Estados e os Municípios legislarem sobre a previdência e também de instituir a contribuição previdenciária, eis o que dispõe o § 1o do art. 149 da Carta Magna, com suas redações anteriores, in verbis:
Art. 149 (...)
§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. (Parágrafo Renumerado pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (em vigor atualmente)
Em relação aos servidores estaduais de Mato Grosso foi editada a Lei Complementar Estadual no 202, de 28/12/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, originalmente previa descontos de do percentual de 11%, e a Lei Complementar Estadual no 654/2020, o percentual foi alterado para 14%. Eis o que dispõe a respeito:
Art. 1o Fica instituído o sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso que será custeado com o produto da arrecadação das contribuições previdenciárias do Estado do Mato Grosso e de seus servidores civis e militares ativos, inativos e pensionistas dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades.
Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC 654/2020)
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.
Redação original:
I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC 654/2020)
Redação anterior dada pela LC 479/12.
II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.
Redação original:
II - 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;
§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)
§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão. (Acrescentado pela LC 654/2020)
Defende o autor, na ação principal, que os §§ 7o e 8o que a alíquota da contribuição previdenciária dos Policiais Militares estaduais deve seguir os limites estabelecidos pelo art. 24-C do Decreto-Federal n.o 667/69 e do art. 24 da Lei Federal n.o 13.954/2019, tudo por força do disposto no aludido parágrafo 7.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004.
Ora, pela separação dos poderes, desenvolvida por Montesquieu, e a acolhida pela Constituição Federal, pois em seu art. 2o estabelece que: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Incumbe ao Poder Legislativo editar as leis e ao Poder Judiciário determinar o seu cumprimento, salvo se for considerado inconstitucional.
Como se vê a própria Constitucional Federal em seu art. 149, § 1o, outorgou poderes aos Estados para legislarem sobre a previdência e também de instituir a contribuição previdenciária. Sendo assim, em tese, os percentuais da contribuição previdenciária dos servidores estaduais e municipais devem ser estabelecidos pelos legisladores estaduais ou municipais.
Diante desse fato, aparentemente, a Legislação Federal extrapolou o limite constitucional de sua competência legislativa ao pretender limitar o percentual de sobre descontos de previdência aos Policiais Militares Estaduais.
Tanto assim, que o excelso Supremo Tribunal Federal, na decisão do ACO 3350 de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgado em 19/02/2020, constou: “2. Plausibilidade jurídica da tese de que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019). 3. A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1o, 142, § 3o, X e 149, § 1o, da Constituição)”. E, na liminar deferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, em 19/05/2020, na ACO no 3.396, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, foram utilizados os argumentos jurídicos supra citados, para que a UNIÃO, se abstenha de aplicar penalidade ao Estado, se este efetuar os descontos de contribuição previdenciária, aos Policiais Militares, no percentual previsto na Lei Estadual.
Sendo assim, não vislumbro, na referida decisão do Supremo Tribunal Federal, ter havido proibição ao Estado de Mato Grosso de efetuar descontos de previdência social, aos Policiais Militares Estadual, da alíquota prevista na legislação estadual.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar e mantenho os efeitos da decisão agravada que não limitou o desconto da contribuição previdenciária, ao agravado em 9,5% de sua remuneração, até ulterior deliberação.
Comunique-se o Juízo “a quo” sobre o teor desta decisão, sendo-lhe facultado, se entender conveniente, necessário prestar informações, pois as razões do indeferimento do pedido objeto deste Agravo estão contidas na decisão Agravada.
Intimem-se os Agravados, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestarem-se sobre a pretensão dos Agravantes (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação dos Agravados, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 14 de dezembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator